Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705709-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REAJUSTE. NÃO AUTOMÁTICO. PEDIDO INTEMPESTIVO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MANTIDO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da NOVACAP e julgou improcedentes os pedidos de reajuste de contrato administrativo de execução de obras pactuado com o Distrito Federal. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega que a NOVACAP lançou o edital de concorrência e figurou como responsável pela fiscalização da obra, sendo integrante da relação jurídica. No mérito, pugna pelo reajustamento pretendido. 2. Da preliminar de legitimidade passiva da NOVACAP – rejeição. 2.1. O Distrito Federal é o responsável pelo adimplemento dos valores relativos ao reajustamento que pleiteia a apelante. 2.2. Eventual condenação se daria entre os atores da relação obrigacional efetivada, a qual não engloba a NOVACAP, que figura apenas como responsável pela fiscalização da execução da obra, não sendo parte obrigada ao pagamento dos valores contratados. 3. Os reajustes requeridos não são devidos posto que não há previsão contratual de sua efetivação de forma automática, bem como os pedidos foram realizados de maneira intempestiva, visando efeitos retroativos. 3.1. Os pedidos administrativos de reajuste de preços foram efetuados após o término da execução dos serviços contratados e passados mais de doze meses da assinatura dos contratos, razão pela qual restaram indeferidos. 3.2. É entendimento consolidado da Administração, pautada nos pareceres nos 865/2011, 1104/2012 e 279/2017 PROCAD/PGDF, que o reajuste não projeta efeitos retroativos. 4. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, inciso XI, 55 e 65, §8o, inciso III, todos da Lei no 8.666/93, asseverando ser devido o reajustamento dos preços do contrato, porquanto previstos em lei e no instrumento contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJES. Nas contrarrazões, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 40, inciso XI, 55 e 65, §8o, inciso III, todos da Lei no 8.666/93, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024